Tribunal: TJDFT
Processo: 0735676-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735676-11.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO FRANCISCO CIRINO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intimadas as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos para reanálise do recurso diante do julgamento do Tema 1.234 pelo c. STF, o patrono da parte autora peticionou informando o óbito de seu cliente, ocorrido em 21/10/2024 (Id 66110155). Por esse motivo, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO seja a parte ré intimada para, querendo, manifestar-se quanto à petição apresentada pelo patrono da parte autora (Id 66110155), no prazo de 15 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 178 do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora